Tribunal: STF
Processo: HC 267590
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.035.704, in verbis: 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, admitindo-se a concessão de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade, hipótese não evidenciada. 
2. As teses de condenação e pronúncia baseadas exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos não foram previamente enfrentadas pelo Tribunal a quo, atraindo o óbice da supressão de instância. 
3. É inviável, em sede de habeas corpus, revisitar decisão de pronúncia acobertada pela preclusão, por trânsito em julgado do recurso em sentido estrito ocorrido em 22/11/2021. 
4. A cassação do veredicto do Tribunal do Júri somente é cabível quando a decisão é manifestamente dissociada das provas dos autos. No caso, o acórdão estadual destacou a existência de prova oral produzida em juízo e em plenário, além de peças técnicas, a sustentar a autoria mediata. Afastar tais elementos demandaria inviável revolvimento fático-probatório na via estreita do writ. 
5. Agravo regimental não provido.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime de inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. 
Em sede recursal, “a apelação criminal interposta pela defesa foi parcialmente provida pelo Tribunal estadual, redimensionando a pena do acusado para 12 [doze] anos de reclusão”. 
A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades. 
Alega que “a decisão de pronúncia foi fundamentada exclusivamente em declarações prestadas no bojo do Inquérito Policial, elementos estes que foram integralmente retratados e desmentidos quando da instrução sob o crivo do contraditório judicial. Ademais, não é possível verificar da referida decisão a existência de indícios mínimos de autoria aptos a justificarem a pronúncia”. Sustenta que, “a condenação do Paciente é manifestamente arbitrária, porquanto firmou a autoria em prova exclusivamente inquisitorial e em testemunhos de ‘ouvi dizer’, e se encontra escandalosamente divorciada do contexto probatório”. Argumenta, ainda, que “o Tribunal de Justiça recusou a tese defensiva que apontava a manifesta contrariedade da decisão à prova dos autos”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“À luz do exposto, requer-se: 
a) O deferimento de medida liminar, para que determine a suspensão dos efeitos da condenação oriunda do processo de nº 0015527-31.2018.8.19.0042, até o julgamento de mérito do presente writ, colocando o Paciente em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares; 
b) Após a análise do pleito de urgência, pugna-se pela requisição de informações à Autoridade Coatora; 
c) A remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, para que emita parecer; 
d) No mérito, requer-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, com: 
i) a anulação da pronúncia, diante da gravidade e estatura das ilegalidades ali traduzidas, a superar a preclusão do debate aqui reiterado; 
ii) subsidiariamente, a anulação do Julgamento em Plenário do Júri, sustentando que foi em elementos produzidos unicamente na investigação, e não corroborados por nenhuma prova judicial de autoria (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP); 
e) Pede-se, também, a intimação dos subscritores deste writ para fins de sustentação oral e acompanhamento de todos os atos processuais.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que julga apelação é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...]
[...] a decisão agravada consignou duas premissas determinantes: primeiro, a ocorrência de supressão de instância quanto ao núcleo temático de condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais e “ouvi dizer”, porquanto “a alegação defensiva […] não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem […]. Na verdade, ao julgar o mérito da apelação, manteve o veredicto dos jurados e afastou a tese de decisão contrária às provas dos autos” (e-STJ fls. 148/150), concluindo que “esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância” (e-STJ fls. 149/150).
Segundo, reconheceu a preclusão da pretensão de anular a pronúncia: “não é possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente”, já que o recurso em sentido estrito transitou em julgado em 22/11/2021 (e-STJ fls. 150/151). E, em exame subsidiário, afirmou a soberania dos veredictos e a existência de suporte probatório judicializado, alinhando precedentes que vedam a cassação do veredicto quando haja dados probatórios a sustentá-lo e quando a modificação demande reexame de fatos e provas (eSTJ fls. 151/154).
Nessa moldura, não há como acolher a pretensão de conhecimento direto, por flagrante ilegalidade, da tese de “condenação baseada apenas em inquérito e hearsay”, sem o prévio enfrentamento pelo Tribunal a quo, tendo em vista que não se verifica constrangimento ilegal evidente. [...]
[...] No caso, diversamente, o Tribunal a quo foi explícito ao destacar depoimentos em juízo e em plenário, além de peças técnicas, que, no seu crivo, sustentam a autoria mediata. Para concluir em sentido contrário seria imprescindível revolver o acervo probatório, providência inviável na via estreita do writ e nesta sede recursal.
No que se refere ao pedido de “despronúncia”, a decisão agravada corretamente destacou a preclusão, por trânsito em julgado do recurso estrito (e-STJ fls. 150/151).
A superação excepcional exige demonstração de teratologia manifesta, o que não se extrai dos autos, mormente porque houve instrução judicial na primeira fase (oitiva da vítima e testemunhas, interrogatórios), com pronúncia fundada em indícios e materialidade (e-STJ fls. 81/88), e subsequente julgamento em plenário, com soberania dos veredictos. Ademais, o próprio acórdão estadual reafirmou haver suporte probatório judicializado a sustentar a tese acolhida pelo Júri, o que afasta a alegação de nulidade patente.
Quanto à anulação do julgamento em plenário por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e por suposta condenação baseada exclusivamente em “ouvir dizer”, a decisão agravada bem alinhou precedentes desta Corte: “Somente é cabível a anulação (…) quando a conclusão dos jurados se mostra isolada, sem correspondência mínima com o acervo probatório (…) Se houver mais de uma versão plausível (…) ambas amparadas por prova judicializada, deve prevalecer o juízo popular” [...]
O acórdão a quo expressamente identificou suporte probatório em juízo e em plenário (vítima Nilton, policiais, peças técnicas), além do contexto fático que situa o agravante como mandante, o que afasta a excepcionalidade necessária para cassar o veredicto (e-STJ fls. 28/29; 43/49). 
Por derradeiro, a concessão da ordem de ofício, como pretende a defesa, não se revela possível. A decisão agravada já concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal flagrante (e-STJ fl. 154). Subsistindo os óbices formais — inadequação da via e supressão de instância — e sendo imprescindível o revolvimento probatório para infirmar as premissas do acórdão estadual, não há espaço para a medida excepcional. [...]”

Na espécie, em relação às alegações e aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “subsistindo os óbices formais - inadequação da via e supressão de instância - e sendo imprescindível o revolvimento probatório para infirmar as premissas do acórdão estadual, não há espaço para a medida excepcional”. Já quanto ao pleito de “anulação do julgamento em plenário por decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, a Corte Superior consignou que “a modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ”, sendo que “a decisão do Júri não pode ser anulada quando há suporte probatório para a tese acolhida”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

A propósito, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de a via do habeas corpus ser incompatível com a discussão dos fatos no afã de modificar a decisão de pronúncia, máxime diante da afirmação no sentido de o referido provimento não estar fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase pré-processual. Nessa linha, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida em juízo, em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem examinou a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo”. (RE 425.734 AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 224.045-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2023)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.550-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes. 3. Diante do quadro exposto pela instância ordinária, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/9/2019) 

Ainda, releva notar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)

Ademais, o Tribunal a quo registrou que “a cassação do veredicto do Tribunal do Júri somente é cabível quando a decisão é manifestamente dissociada das provas dos autos. No caso, o acórdão estadual destacou a existência de prova oral produzida em juízo e em plenário, além de peças técnicas, a sustentar a autoria mediata. Afastar tais elementos demandaria inviável revolvimento fático-probatório na via estreita do writ”. 
Deveras, verifico que há orientação sufragada no âmbito desta Suprema Corte acerca da  inadequação do habeas corpus para reexame do juízo condenatório feito pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A via eleita é inadequada para fins de reexame do juízo condenatório, mormente na hipótese em que referida conclusão deriva da convicção íntima dos jurados que agem conforme a constitucional soberania dos vereditos. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 162.573-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/4/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI CONFIRMADA PELA CORTE ESTADUAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DE SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ponderou o STJ, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias ordinárias, a suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação. Concluiu, enfim, pela inviabilidade de submissão dos pacientes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ante a existência de “suporte probatório apto a amparar a decisão dos jurados, que não foi em momento algum alterada pelo conteúdo dos testemunhos prestados no julgamento do corréu”. 2. Tendo em vista o quadro fático apresentado nos autos, não é possível, ao menos em sede de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados nas instâncias antecedentes, a fim de se corroborar a tese defensiva. 3. É assente a jurisprudência do STF no sentido de ser inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 162.632-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/2019)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FUNDADA NA CONTRADIÇÃO DAS RESPOSTAS DO CONSELHO DE SENTENÇA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO FRONTAL. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DO CORPO DE JURADOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. 1. A incursão sobre a suposta contrariedade entre as respostas dos jurados do Conselho de Sentença demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, inviável em sede de recurso em habeas corpus. Precedente: HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012. 2. A ausência de responsabilização da testemunha de defesa pelo crime de falso testemunho não implica necessariamente em se considerar provado o fato por ela narrado. Pelo contrário, a não responsabilização da testemunha pode conviver, sem contradição, com a condenação do paciente pelo crime contra a vida que lhe é imputado. 3. Não havendo contradição frontal entre as respostas aos quesitos, prevalece o que decidido pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (HC 96.242/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 12.6.2009). 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 116.262-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente